Tribunal: TJES
Processo: 5007148-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007148-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007148-96.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
IRACI DA SILVA.

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE VILA VELHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (VILA VELHA). PROFESSOR EFETIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/08). VENCIMENTO BASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA JORNADA DE TRABALHO (25 HORAS SEMANAIS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU O PAGAMENTO CORRETO NOS ANOS COMPROVADOS (2020/2021). RECURSO QUE SE LIMITA A APRESENTAR ARGUMENTOS GENÉRICOS E CÁLCULOS UNILATERAIS SEM INFIRMAR AS FICHAS FINANCEIRAS ANALISADAS. CONCEITO DE VENCIMENTO BASE E REMUNERAÇÃO. DIFERENÇAS NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA CABAL PELO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que professora efetiva do Município de Vila Velha, com carga horária de 25 horas semanais, pleiteia o pagamento de diferenças salariais referentes aos anos de 2021 a 2024, alegando que seu vencimento base estaria abaixo do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/08).

2. A sentença rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. Reconheceu a validade do piso nacional como vencimento básico e sua aplicação proporcional à jornada. Contudo, ao analisar os documentos juntados (apenas fichas financeiras de 2020 e 2021), concluiu que os valores pagos a título de vencimento base nestes períodos (R$ 1.948,61 em 2020 e R$ 2.198,81 em 2021) foram superiores ao piso nacional proporcional para 25 horas (R$ 1.803,75 e R$ 1.803,90, respectivamente).

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma. Sustenta que a sentença confundiu vencimento com remuneração e que o Município "maquiou" os valores nas fichas financeiras. Apresenta tabelas próprias e alega que, em 2021, seu vencimento deveria ser maior devido às progressões na carreira, argumentando que o piso nacional deve incidir sobre o vencimento inicial e repercutir em toda a tabela. Requer gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. A sentença analisou corretamente a prova documental. O piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/08) fixa o valor mínimo para o
vencimento inicial
da carreira para 40 horas semanais, devendo ser proporcionalizado para jornadas inferiores (Art. 2º, §§ 1º e 3º). No caso da Recorrente (25h), o piso proporcional em 2021 era de fato R$ 1.803,90. A ficha financeira de 2021 aponta um vencimento base de R$ 2.198,81 (conforme a própria Recorrente admite na tabela de fl. 8 do recurso), valor este
superior
ao piso proporcional. A alegação de que o vencimento deveria ser ainda maior em razão do nível na carreira (reflexo em cascata) não encontra amparo automático na Lei do Piso (STJ Tema 911), dependendo de lei local específica que preveja tal escalonamento atrelado ao piso, o que não foi demonstrado violado de forma a reduzir o vencimento abaixo do mínimo legal. A Recorrente não comprovou que o valor pago sob a rubrica de vencimento incluía indevidamente gratificações para alcançar o piso, ônus que lhe competia (Art. 373, I, CPC). A ausência de provas robustas quanto aos anos de 2022 a 2024 impede o acolhimento do pleito genérico.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)